Tribunal: TJSP
Processo: 0000821-32.2014.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Locação de bem imóvel – Ação de despejo por denúncia vazia julgada procedente – Sentença apelada que julgou procedente a ação e decretou o despejo da ré – Apelo da ré – Renovação da locação – Inocorrência – Por força do que dispõem os arts. 6o. e 57 da Lei n. 8.245/91, afigurava-se essencial a comprovação da renovação da relação ex locato, o que não aconteceu. – Sentença

Ementa:
Apelação – Locação de bem imóvel – Ação de despejo por denúncia vazia julgada procedente – Sentença apelada que julgou procedente a ação e decretou o despejo da ré – Apelo da ré – Renovação da locação – Inocorrência – Por força do que dispõem os arts. 6o. e 57 da Lei n. 8.245/91, afigurava-se essencial a comprovação da renovação da relação ex locato, o que não aconteceu. – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000028636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000821-32.2014.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante LUCIANA
TERESA ELACHE, é apelado SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SRA
CONCEICAO APA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
2
Comarca: Aparecida 1a. Vara
Apte.: Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida
Apda.: Luciana Teresa Elache
Juíza: Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8010
EMENTA: Apelação Locação de bem imóvel Ação de despejo
por denúncia vazia julgada procedente Sentença apelada que
julgou procedente a ação e decretou o despejo da ré Apelo da ré
Renovação da locação Inocorrência Por força do que dispõem
os arts. 6o. e 57 da Lei n. 8.245/91, afigurava-se essencial a
comprovação da renovação da relação ex locato, o que não
aconteceu. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 340/343, cujo relatório se adota, complementada pela
decisão de fls. 371, por força de embargos de declaração, a ação de despejo, por denúncia
vazia, ajuizada pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em face
de Luciana Teresa Elache, foi julgada procedente.
Em consequência, o MM. Juízo “a quo” decretou o despejo da ré, assinalando o
prazo de 15 dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 63, §1o., “b”, da Lei de
Locação.
Por derradeiro, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Considerou a douta Julgadora de primeiro grau que: “(...) A preliminar
suscitada pela requerida quanto à existência de continência entre a presente ação e a de
n° 0000783-20.2014.8.26.0028 distribuída na 2a Vara, perdeu seu objeto vez que às fls.
142 foi noticiado que a requerida desistiu desta última ação.
No mérito, o pedido é procedente.
Conforme conta nos autos, a requerida dispõe do aluguel de três lojas no
Centro de Apoio aos Romeiros de Aparecida, sendo estas de n° 92, 93 e 173 que, embora
pertençam a mesma locatária, não podem ser tratadas como um único estabelecimento,
haja vista a existência de três contratos de locação individualizados (fls.08/18; 82/87 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
3
88/96), bem como cobrados via boletos separados apresentados às fls.119/121.
Aliás, às fls. 159, há documento descritivo que demonstra claramente que a
loja de no 173 dista 264 metros das Lojas no 92 e no 93 que são contíguas, isto é, muito
diversamente do que pretendeu evidenciar a requerida quando de sua contestação, vez que
fez supor que todos os pontos comerciais formavam uma só unidade com 27 metros
quadrados (fls. 52).
Conforme bem demonstrado pela requerente às fls. 08/14, o contrato de
locação do imóvel no 173 foi formulado em 01/11/1999 e aditado em01/06/2004 (fls.
15/18), passando a vigorar por prazo indeterminado.
Ao contrário do que foi defendido pela ré, não há nos autos comprovação de
que houve a renovação do contrato de locação da loja 173, o que permite perfeitamente a
incidência do artigo 57 da Lei de Locações ao caso concreto: “O contrato de locação por
prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao
locatário trinta dias para a desocupação”.
Da mesma forma, dispõe a Lei do Inquilinato:
“Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado
mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.”.
Assim, procedeu o locador/requerente, conforme se pôde notar às fls. 19/20
(notificação extrajudicial para desocupação), deixando a requerida de cumprir os
preceitos do art. 71 da Lei de Locação, com relação a eventual direito renovatório que
eventualmente pretendesse exercer.
Vale frisar que o pedido de desocupação se lastreia no direito de propriedade
do autor e segue o rito previsto para o despejo por denúncia vazia, isto é, sem que seja
necessária a indicação de qualquer motivo ensejador para o pedido formulado.
Assim, em que pese a Defesa tenha se empenhado em apontar eventual conluio
entre o fiscal das lojas do Centro de Apoio aos Romeiros e comerciantes locais, isto em
nada repercute na demanda em análise, vez que o pedido partiu do Santuário Nacional,
não se tendo notícia nos autos que este, tenha a intenção de lesar a requerida de qualquer
modo.
Aliás, nas oitivas das testemunhas realizadas em juízo (fls. 197), pela
testemunha Fernanda Silva Andrade, foi dito que não tinha conhecimento das condições
da locação e de pagamento; que a requerida possui 2 pontos de locação; que recebeu
telefonema do Sr. Robson, funcionário do Santuário, solicitando informações se ela teria
recebido dinheiro para depor, mas que não se sentiu intimidada; que Celso não tinha
conhecimento do conteúdo dos documentos enviado pelo Santuário aos lojistas, pois os
envelopes vinham fechados.
Com relação ao depoimento da testemunha Fabíola Marcondes Marques, esta
aponta a existência de um contrato único envolvendo as 3 lojas da requerida, que
geralmente são formulados contratos de locação por prazo determinado e que muitas
vezes o contrato assinado demora para ser devolvido, pois depende de aprovação das
instâncias superiores.
Desta forma, ao que tudo indica, este último testemunho restou isolado nos
autos, visto que não se apresentou corroborado por qualquer comprovação documental.
Não há nos autos qualquer prova acerca da existência de contrato único
envolvendo todas as lojas, ao contrário, foram coligidos, por ambas as partes, contratos
individualizados e autônomos versando cada um sobre uma locação e um estabelecimento
distinto.
No mais, o que restou evidente foi o direito e o desinteresse do locador em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
4
continuar a locação anteriormente realizada.
A seu turno, a título de esclarecimento, cumpre mencionar que em relação à
Loja de no 92, há nos autos o contrato de locação e seu respectivo termo de aditamento
(fls. 82/87), com vencimento para 31/05/2019, o que automaticamente, um contrato a
outro, visto que, conforme mencionado, os contratos locatícios das lojas locadas pela ré
são autônomos/independentes, em que pese se tratar de negócio jurídico envolvendo o
mesmo locador e locatário.
Quanto à alegação da requerida acerca de ter assinado contrato de
prorrogação que não lhe foi entregue, esta não restou comprovada, uma vez que o único
documento juntado para corroborar a informação foi uma escritura pública de declaração
(fls. 63/64), que não possui o condão para provar o que foi alegado, visto que a fé pública
neles contida é relativa, devendo ser corroborada pelos demais elementos de prova,
mormente, pelo fato de ter sido produzido unilateralmente e sem observância do
contraditório e da ampla defesa.
Da mesma forma, visando a afastar argumentação trazida pela requerida, o
documento de fls. 62 juntado pela requerida não se refere à loja de número 173, objeto da
ação, e sim à Loja 92, que possui contrato de locação por prazo determinado (fls. 82/87),
servindo apenas para provar que a renovação de contrato das lojas era de
responsabilidade dos locatários, como documentos igualmente juntados pelo autor (fls.
122/126).
Por último, foram juntados aos autos, transcrições de gravação ambiental (fls.
41/46, 2° volume), dentro do Santuário Nacional, que daria conta de práticas ilícitas
praticadas contra os lojistas, porém, nada restou comprovado quanto à ilicitude dos atos
praticados contra a requerida e o objeto da ação, qual seja a Loja 173.
Aliás, conforme já mencionado anteriormente, o despejo solicitado por
denúncia vazia prescinde da indicação de qualquer motivo, sendo desnecessária a
comprovação de qualquer motivação para o pedido formulado.
Não vislumbro a ocorrência de má-fé, vez que a requerida defendeu em juízo
direito que entendia ter sido lesado, trazendo a sua versão dos fatos.
Dessa maneira, embora haja por parte da requerida, o desejo de renovar o
contrato da Loja 173, estando o contrato vigente por prazo indeterminado e, não tendo
esta observado os requisitos legais previstos para renovação dispostos no art. 51 e 71 da
Lei do Inquilinato, de rigor a procedência da ação.”.
Contra a r. sentença foram opostos embargos declaratórios (fls. 369/370),
acolhidos pela decisão de fls. 371, para o fim de fixar a caução para eventual execução
provisória do despejo, no valor equivalente a 12 aluguéis.
Inconformada, apelou a suplicada (fls. 87/96).
Após relatar os principais fatos da lide (fls. 347/349), alega, em síntese, que
celebrou com a autora contrato de locação por prazo determinado vigente até maio/2019.
Todavia, o documento formalizador da relação ex locato foi retido pela autora,
que não o devolveu assinado à locatária (fls. 350/352).
Assevera que tal fato restou comprovado pelo depoimento da testemunha
Fabiola Marcondes Marques (fls. 350).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
5
Aduz que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a ocorrência de
práticas ilícitas por parte do preposto da autora, Sr. Márcio Aurélio, para obter a
desocupação do imóvel, com o fim de locá-lo a terceiros.
Nesse sentido, relata que em sentença proferida nos autos do processo n.
0004920-25.2012.8.26.0028, o MM. Juízo da 2a. Vara Cível da Comarca de Aparecida/SP
reconheceu a ocorrência de “conluio entre o preposto do Santuário, o Senhor Márcio
Aurélio Balieiro Diniz, com sua mulher, para prejudicar lojistas, já que o preposto do
Santuário, fez um lojista desocupar um ponto comercial, que usava como franquia “pop
corn”, para ceder para sua mulher” (sic fls. 354).
Afirma que obteve gravações ambientais pelas quais comprovou a estratégia
utilizada pelo preposto da locadora para obter a desocupação da loja para transferi-la a sua
mulher.
As gravações foram transcritas em ata notarial e juntadas aos autos, como se vê
a fls. 41/46 (fls. 355/356).
No mais, insiste na existência de contrato firmado em relação ao espaço,
vigente até maio/2019, retido indevidamente pela locadora, cujo reconhecimento pleiteia.
Finaliza batendo-se pelo provimento de seu recurso para que a r. sentença de
primeiro grau seja reformada, julgando-se improcedente a ação.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 364/367).
Contrarrazões a fls. 383/392.
É o relatório.
Antes de adentrar na análise do mérito, cumpre anotar o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso de apelação interposto pela suplicada.
Com efeito, a análise detida dos autos dá conta de que após a prolação da
sentença e interposição da apelação, foram acolhidos os embargos declaratórios opostos
pela parte autora (fls. 369/370; 371).
A ré, por sua vez, conquanto intimada (fls. 373), não ratificou suas razões
recursais.
Não menos certo, porém, como se vê a fls. 371, que não houve, quando do
julgamento dos embargos de declaração interpostos a fls. 369/370, alteração na conclusão
do julgamento constante da r. sentença apelada.
Realmente, o I. Julgador de Primeiro Grau manteve o decreto de procedência
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
6
Em verdade, houve, quando do julgamento dos embargos, apenas o
aclaramento e complementação da r. decisão para: “(...) que dela faça parte a fixação do
valor da caução para eventual execução provisória do despejo no importe de 12 aluguéis.
(...).” (fls. 371).
Tal complementação certamente não implicou em alteração do julgado.
Bem por isso, era prescindível a ratificação do teor do recurso de apelação pela
suplicada, após o julgamento dos referidos embargos declaratórios.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de questão
de ordem afetada pela Quarta Turma, daquele Egrégio Sodalício, conferiu nova exegese à
Súmula 418 do STJ.
A propósito, veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO
ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO
DA
DECISÃO
EMBARGADA.
DESNECESSIDADE
DE
RATIFICAÇÃO.
INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. NOVA
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 418 DO STJ QUE PRIVILEGIA O MÉRITO DO
RECURSO
E
O
AMPLO
ACESSO
À
JUSTIÇA.
AGRAVO
RETIDO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
OU
DÚVIDA
PARA
RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
(...) 2. A Corte Especial, no julgamento da Questão de Ordem afetada pela
Quarta Turma, conferiu nova exegese à Súmula 418 do STJ, entendendo que a única
interpretação cabível para referido enunciado é "aquela que prevê o ônus da ratificação
do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver
alteração na conclusão do julgamento anterior" (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015).” (REsp
1.129.215-DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 03.03.16). (g.n.).
Esse entendimento, aliás, restou sedimentado com a edição da Súmula 579 pelo
Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Não é necessário ratificar o recurso
especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando
inalterado o resultado anterior.” (DJe 01/08/2016; RB vol. 637, p. 81 consulta:
http://www.stj.jus.br).
Destarte, forçoso convir, como acima observado, que presentes se fazem na
espécie, os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.
Logo, de rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, a r. sentença, com a máxima vênia, deve ser mantida integralmente
por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso
concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
7
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito adequadamente
aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos expendidos em recurso, que
muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração razoável
dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente
a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou
ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso
represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp
377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas em
sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição
autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
8
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou
as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo regimental para
embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o
manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem apreciou
a lide, verbis:
“(...) É o relatório.
Fundamento e decido.
Providencie a serventia a correta numeração dos autos.
A preliminar suscitada pela requerida quanto à existência de continência entre
a presente ação e a de n° 0000783-20.2014.8.26.0028 distribuída na 2a Vara, perdeu seu
objeto vez que às fls. 142 foi noticiado que a requerida desistiu desta última ação.
No mérito, o pedido é procedente.
Conforme conta nos autos, a requerida dispõe do aluguel de três lojas no
Centro de Apoio aos Romeiros de Aparecida, sendo estas de n° 92, 93 e 173 que, embora
pertençam a mesma locatária, não podem ser tratadas como um único estabelecimento,
haja vista a existência de três contratos de locação individualizados (fls.08/18; 82/87 e
88/96), bem como cobrados via boletos separados apresentados às fls.119/121.
Aliás, às fls. 159, há documento descritivo que demonstra claramente que a
loja de no 173 dista 264 metros das Lojas no 92 e no 93 que são contíguas, isto é, muito
diversamente do que pretendeu evidenciar a requerida quando de sua contestação, vez que
fez supor que todos os pontos comerciais formavam uma só unidade com 27 metros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
9
quadrados (fls. 52).
Conforme bem demonstrado pela requerente às fls. 08/14, o contrato de
locação do imóvel no 173 foi formulado em 01/11/1999 e aditado em 01/06/2004 (fls.
15/18), passando a vigorar por prazo indeterminado.
Ao contrário do que foi defendido pela ré, não há nos autos comprovação de
que houve a renovação do contrato de locação da loja 173, o que permite perfeitamente a
incidência do artigo 57 da Lei de Locações ao caso concreto: “O contrato de locação por
prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao
locatário trinta dias para a desocupação”.
Da mesma forma, dispõe a Lei do Inquilinato:
“Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado
mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.”.
Assim, procedeu o locador/requerente, conforme se pôde notar às fls. 19/20
(notificação extrajudicial para desocupação), deixando a requerida de cumprir os
preceitos do art. 71 da Lei de Locação, com relação a eventual direito renovatório que
eventualmente pretendesse exercer.
Vale frisar que o pedido de desocupação se lastreia no direito de propriedade
do autor e segue o rito previsto para o despejo por denúncia vazia, isto é, sem que seja
necessária a indicação de qualquer motivo ensejador para o pedido formulado.
Assim, em que pese a Defesa tenha se empenhado em apontar eventual conluio
entre o fiscal das lojas do Centro de Apoio aos Romeiros e comerciantes locais, isto em
nada repercute na demanda em análise, vez que o pedido partiu do Santuário Nacional,
não se tendo notícia nos autos que este, tenha a intenção de lesar a requerida de qualquer
modo.
Aliás, nas oitivas das testemunhas realizadas em juízo (fls. 197), pela
testemunha Fernanda Silva Andrade, foi dito que não tinha conhecimento das condições
da locação e de pagamento; que a requerida possui 2 pontos de locação; que recebeu
telefonema do Sr. Robson, funcionário do Santuário, solicitando informações se ela teria
recebido dinheiro para depor, mas que não se sentiu intimidada; que Celso não tinha
conhecimento do conteúdo dos documentos enviado pelo Santuário aos lojistas, pois os
envelopes vinham fechados.
Com relação ao depoimento da testemunha Fabíola Marcondes Marques, esta
aponta a existência de um contrato único envolvendo as 3 lojas da requerida, que
geralmente são formulados contratos de locação por prazo determinado e que muitas
vezes o contrato assinado demora para ser devolvido, pois depende de aprovação das
instâncias superiores.
Desta forma, ao que tudo indica, este último testemunho restou isolado nos
autos, visto que não se apresentou corroborado por qualquer comprovação documental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
10
Não há nos autos qualquer prova acerca da existência de contrato único
envolvendo todas as lojas, ao contrário, foram coligidos, por ambas as partes, contratos
individualizados e autônomos versando cada um sobre uma locação e um estabelecimento
distinto.
No mais, o que restou evidente foi o direito e o desinteresse do locador em
continuar a locação anteriormente realizada.
A seu turno, a título de esclarecimento, cumpre mencionar que em relação à
Loja de no 92, há nos autos o contrato de locação e seu respectivo termo de aditamento
(fls. 82/87), com vencimento para 31/05/2019, o que não vincula, automaticamente, um
contrato a outro, visto que, conforme mencionado, os contratos locatícios das lojas
locadas pela ré são autônomos/independentes, em que pese se tratar de negócio jurídico
envolvendo o mesmo locador e locatário.
Quanto à alegação da requerida acerca de ter assinado contrato de
prorrogação que não lhe foi entregue, esta não restou comprovada, uma vez que o único
documento juntado para corroborar a informação foi uma escritura pública de declaração
(fls. 63/64), que não possui o condão para provar o que foi alegado, visto que a fé pública
neles contida é relativa, devendo ser corroborada pelos demais elementos de prova,
mormente, pelo fato de ter sido produzido unilateralmente e sem observância do
contraditório e da ampla defesa.
Da mesma forma, visando a afastar argumentação trazida pela requerida, o
documento de fls. 62 juntado pela requerida não se refere à loja de número 173, objeto da
ação, e sim à Loja 92, que possui contrato de locação por prazo determinado (fls. 82/87),
servindo apenas para provar que a renovação de contrato das lojas era de
responsabilidade dos locatários, como documentos igualmente juntados pelo autor (fls.
122/126).
Por último, foram juntados aos autos, transcrições de gravação ambiental (fls.
41/46, 2° volume), dentro do Santuário Nacional, que daria conta de práticas ilícitas
praticadas contra os lojistas, porém, nada restou comprovado quanto à ilicitude dos atos
praticados contra a requerida e o objeto da ação, qual seja a Loja 173.
Aliás, conforme já mencionado anteriormente, o despejo solicitado por
denúncia vazia prescinde da indicação de qualquer motivo, sendo desnecessária a
comprovação de qualquer motivação para o pedido formulado.
Não vislumbro a ocorrência de má-fé, vez que a requerida defendeu em juízo
direito que entendia ter sido lesado, trazendo a sua versão dos fatos.
Dessa maneira, embora haja por parte da requerida, o desejo de renovar o
contrato da Loja 173, estando o contrato vigente por prazo indeterminado e, não tendo
esta observado os requisitos legais previstos para renovação dispostos no art. 51 e 71 da
Lei do Inquilinato, de rigor a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
11
Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado por SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
APARECIDA em face de LUCIANA TERESA ELACHE para condenar a requerida a
desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 63, §1o, b da Lei do
Inquilinato.
Em consequência, extingo este processo nos termos do art. 487,inciso I, do
Código de Processo Civil.
Pela sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.R.I.C”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Como bem anotado pelo Juízo sentenciante, não houve, in casu, comprovação
da alegada renovação contratual da locação da loja 173, objeto desta ação.
A alegação de que a via assinada do contrato não foi entregue à apelante não
restou demonstrada.
Realmente, a testemunha Fabíola Marcondes Marques, contrariamente ao
alegado pela apelante não indicou em seu depoimento a ocorrência da renovação e
tampouco que houve retenção por parte da locadora do contrato de locação, que teria
formalizado tal fato.
Com efeito, tal testemunha limitou-se a dizer que (sic): “a requerida informou
em um café de lojistas que seu contrato estava retido na administração da autora” e que
“A prorrogação relativa ao contrato retido seria até maio de 2019, segundo a requerida.”
(fls. 241 g.n.).
Outrossim, asseverou que (sic): “Tem conhecimento de que os lojistas fazem
contratos com prazo determinado para locação, como é o contrato da declarante e
também o da requerida, porém muitas vezes o contrato assinado demora a ser devolvido
pela requerente, pela necessidade de aprovação de instâncias superiores.” (fls. 241
g.n.).
Ora, tais declarações apenas relatam o que foi dito pela apelante acerca da
renovação, o que não encontra qualquer ressonância nos autos.
O relato de Fabíola acerca do que lhe teria sido dito pela apelante, em absoluto
comprova, por si só, a ocorrência da renovação.
É certo que a testemunha não fez referência a retenção específica e proposital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
12
do alegado contrato de renovação que teria sido celebrado com a apelante.
Realmente, Fabíola apenas alegou que o contrato assinado demora a ser
devolvido, em virtude da “necessidade de aprovação de instâncias superiores” (sic),
informe que em absoluto permite a conclusão de prática ilícita, como ventilado em
apelação.
No mais, os dados coligidos aos autos indicam que as locações celebradas com
a apelante, foram pactuadas em contratos individualizados e autônomos.
A propósito, confronte-se o contrato carreado com a inicial (fls. 08/18), com
aqueles juntados as fls. 82/96.
Não pode passar sem observação que a ré sequer logrou demonstrar ter
respondido a notificação que lhe foi encaminhada pela locadora, pela qual lhe foi dado o
prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel (fls. 19/20).
Tampouco demonstrou ter solicitado à parte apelada, ante o que foi alegado, a
regularização da situação com a devolução do suposto contrato de locação devidamente
assinado.
De fato, com base em regras de experiência comum, subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC), afigura-se incrível que uma
vez assinado o contrato de renovação da locação, a apelante não tenha, uma vez decorrido
certo tempo, solicitado à apelada a entrega da via assinada, seja por correspondência
eletrônica, seja pelo aplicativo What's app.
Realmente, máxime tendo em conta que a relação ex locato encontrava-se
prorrogada por prazo indeterminado desde 01/06/2004 (fls. 15/18).
Lado outro, a escritura pública de declaração carreada pela ré a fls. 63/64, não é
capaz de infirmar o alegado na inicial.
Com efeito, a declaração prestada por PEDRO GUILHERME ELACHE
VIEIRA VILELA, familiar da suplicada (cf.-se a identidade do sobrenome), não passa de
documento produzido de forma unilateral.
Logo, não pode ser admitidos como prova isenta da verdade.
E, mesmo que se admitisse como válido, dúvida não há de que a declaração de
fls. 63/64 não comprova a efetiva renovação contratual.
No mais, o conteúdo das transcrições da gravação ambiental carreadas nos
autos (fls. 41/46 2o. Vol.), não altera o desfecho da lide.
Realmente, tendo em vista que além de não comprovar a renovação contratual,
também não demonstra que seu conteúdo referia-se à loja locada, objeto desta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000821-32.2014.8.26.0028 -Voto no 8010 - JV
13
Aliás, a denunciada imotivada, como diz seu próprio nome, não necessita de
prévia justificativa ou motivação.
Basta, aliás, a vigência do contrato por prazo indeterminado, como no caso dos
autos.
Do exposto, dúvida não há de que a requerida sucumbiu no ônus probatório
que lhe competia.
Logo, por não demonstrada a renovação contratual, impedimento algum havia à
aplicação dos arts. 6o. e 57 da Lei de Locação à espécie.
Ante todo o exposto e ainda, tendo em conta as razões constantes da r. sentença
apelada, ora adotadas como razão de decidir, mais não precisa ser dito, para que se conclua
que o improvimento do recurso interposto pela ré, é medida que se impõe.
Improvido o recurso, majoro com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, a
verba honorária imposta à apelante para 11% sobre o valor atualizado da causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto pela ré.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator